Tribunal: TJDFT
Processo: 0702347-92.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Medida cautelar de busca e apreensão. Fundadas razões. Inexistência. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de decisão que indeferiu medida cautelar de busca e apreensão na residência do apelado, em investigação por suposta posse ilegal de arma de fogo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a existência de razões concretas que justifiquem a busca domiciliar e (ii) a imprescindibilidade da medida para o prosseguimento das investigações.
III. Razões de decidir
3. A busca domiciliar, medida excepcional, somente é admitida quando imprescindível às investigações e desde que fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade, pena de afronta à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5o, XI, da CF/88).
4. Não há fundadas razões que justifiquem a busca e apreensão domiciliar se o inquérito que investigava crimes de lesão corporal e ameaça do apelado contra a vítima e os autos das medidas protetivas foram arquivados, sobretudo se não surgiram novos elementos de provas, convincentes, quanto a suposta posse de arma de fogo.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 1o, “e”.